Tribunal: TJMT
Processo: 1029539-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029539-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.757.451-15 (APELADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, determinou a devolução simples dos valores descontados, abatendo-se o valor efetivamente depositado, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento;

(
ii
) saber se restou demonstrada a licitude da contratação impugnada;

(
iii
) saber se a falha na prestação do serviço enseja responsabilidade civil e dever de indenizar;

(
iv
) saber se o valor da indenização por danos morais é proporcional;

(v) saber se o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária está fixado corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia.

4. Inexistência de prova da contratação válida e regular do empréstimo, especialmente ante a impugnação da autenticidade da assinatura, conforme ônus probatório do art. 429, II, do CPC/2015.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude ensejam abalo moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

7. Valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Juros moratórios contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

9. Comprovados os danos materiais pelos descontos mensais indevidos, afasta-se a tese de sua inexistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

2. Incumbe à instituição financeira a prova da contratação quando impugnada a autenticidade do contrato.

3. A responsabilidade da instituição financeira por desconto indevido é objetiva, nos termos do CDC.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável.

5. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC,
arts
. 6º, inc. VI, e 14; CPC/2015,
arts
. 370,
p.u
., 373, inc. II, e 429, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
); STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
declarando a inexistência do contrato nº 590146378. Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, devendo ser abatido o valor efetivamente depositado na conta bancária da consumidora, a título de empréstimo consignado. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos no valor de R$ 61,63 (sessenta e um reais e sessenta e três centavos), referentes a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do empréstimo.

2.
2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros moratórios – A partir do arbitramento.

2.5. Da inexistência dos danos materiais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
283878867
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do contrato nº 590146378. Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, devendo ser abatido o valor efetivamente depositado na conta bancária da consumidora, a título de empréstimo consignado. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos no valor de R$ 61,63 (sessenta e um reais e sessenta e três centavos), referentes a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1
. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A Apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte requerente, o qual, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Além disso, argumenta que o cerceamento de defesa estaria caracterizado pelo fato de a sentença ter se baseado na ausência de provas
para afastar o direito pleiteado, razão pela qual requer a anulação da decisão para a reabertura da instrução processual.

Todavia, ao analisar os autos, entendo que essa preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios já apresentados pelas partes mostram-se suficientes para a análise da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova oral, como requerido.

Segundo a Apelante, o depoimento pessoal da parte requerente esclareceria com exatidão os fatos narrados no processo. No entanto, conforme já mencionado, a demanda em questão é eminentemente documental, tornando desnecessária a realização de audiência apenas para reiterar argumentos já constantes dos autos.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas
provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a legalidade alegada em peça contestatória.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.
1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação do empréstimo consignado, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se, a defesa,
parcas provas, as quais são insuficientes
para comprovar as alegações do banco apelante
.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou transcorrer a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato impugnado, especialmente diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

É cediço que, em caso de impugnação da assinatura pelo consumidor, compete à parte que produziu o documento comprovar a regularidade do contrato em questão.

No caso em exame, a instituição financeira apelada não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte apelante.

2.
2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.4.

Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir da data do arbitramento.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

2.5. Da inexistência dos danos materiais.

A tese recursal em análise não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço, consubstanciada nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte apelada, vinculados a contrato de empréstimo consignado não contratado pela consumidora.

Portanto, não há que se falar em inexistência de danos materiais, quando, mensalmente, o banco efetuou descontos indevidos em desfavor da parte apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025